Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1005167-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS MATHEUS LEAL
IMPETRANTE: MAÍSSA ALMEIDA DE JESUS
IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maíssa Almeida de Jesus, em favor de Marcos Matheus Leal, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público).
A Impetrante diz que o Paciente foi preso em flagrante. no dia 23/03/2021, por suposta prática do crime de falsificação de documento público, e, após audiência de custódia, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva, sobre o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.
Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não pode prevalecer, porquanto fundamentada em auto de prisão em flagrante nulo e eivado de violações ao direito constitucional do paciente.
Afirma que os policiais da Força Tática violaram a intimidade do seu domicílio, sem apresentar mandado judicial e sem prévia anuência do morador ou indício de cometimento de crime permanente no local, em clara inobservância do disposto no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal.
Aduz que a segregação hoje sofrida pelo Paciente é consequência da ação ilegal dos policiais, bem como o fruto dela resultante.
Por fim, pugna pela concessão da liminar para declarar nula a prisão em flagrante do paciente, bem como todas as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar ilegal, e determinar a revogação do decreto de prisão de Marcos Matheus Leal, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.
É a síntese.
Decido.
Como visto, pretende a Impetrante a imediata liberação do Paciente, preso, preventivamente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 297 do Código Penal.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar, no Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, se configurada a ilegalidade, ou abuso de poder, da autoridade que obste a locomoção do paciente.
Alega que, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como havendo o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não ficou comprovando, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Demais disso, as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, à qual compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, bem como por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade do crime.
Em que pese às alegações da Impetrante, não ficaram demonstrados os requisitos que poderiam levar à concessão da liminar, uma vez que não evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva.
Com efeito, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o Magistrado singular consignou o seguinte (id. 8138973, p. 84):
No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes. In casu, verifica-se, demais disso, a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delitos doloso punidos com penas privativas de liberdade que superam o máximo de 04 (quatro) anos (art. 171 e 304 do CP). Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente. Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que ele registra uma condenação criminal anterior (executivo de pena n. 2000285-80.2020.8.11.0064), além de uma Ação Penal em andamento perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca (autos n. 4487-76.2016.811.0064), conforme extrato de antecedentes criminais acostado aos autos. É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.
(...)
Em face desses fundamentos, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte do conduzido. Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS MATHEUS LEAL, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, incisos I e II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (Negritei)
Dessarte, a princípio, demonstrada a necessidade da custódia pelo decreto fundamentado, ela deve ser mantida.
Como dito alhures, no âmbito do habeas corpus, o constrangimento ilegal deve apresentar-se de modo cristalino e desprovido de comprovação nítida e indiscutível do constrangimento ilegal invocado.
Não há, portanto, até onde demonstrado pela Impetrante, indícios de ilegalidade, no procedimento, capaz de autorizar a concessão da liberdade liminar.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Plantão Judiciário